Tribunal: TJMT
Processo: 1038385-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038385-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DA CRUZ LIMA - CPF: 174.795.091-20 (APELANTE), JOAO MATHEUS DE SOUZA - CPF: 030.552.411-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA DA CRUZ LIMA - CPF: 174.795.091-20 (APELADO), JOAO MATHEUS DE SOUZA - CPF: 030.552.411-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. REQUERIDO NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA AFASTADA.
FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX, CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS, ADIANTAMENTO DE
DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO E UTILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE CHEQUE ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NOS MECANISMOS DE DETECÇÃO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES FRAUDADOS, INCLUINDO DÉBITOS INDIRETOS E RECOMPOSIÇÃO DO SALDO

SIMPLES
.
P
ARCIAL OMISSÃO DA SENTENÇA SUPRIDA EM SEGUNDO

GRAU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO
NÃO
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu fraude bancária praticada por terceiros e julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de contratos, condenar o banco à restituição de valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
preliminar de julgamento citra petita; (
ii
)
responsabilidade objetiva por fraude bancária
;

(
ii
i
)
omissão da sentença ao não apreciar integralmente os pedidos de restituição.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes de terceiros quando demonstrada falha na segurança bancária
(
Súmula 479 do STJ
)
.

4. A autora foi vítima de golpe, com movimentações bancárias atípicas, sem que o banco tenha adotado medidas preventivas eficazes.

5. Não se configura culpa exclusiva da vítima, que tomou as providências necessárias para mitigar os danos.

6. A indenização por danos morais arbitrada é proporcional à gravidade dos prejuízos sofridos.

7. A sentença deixou de analisar os pedidos de anulação dos adiantamentos do 13o salário e da recomposição do cheque especial.

8. A matéria é de causa madura (art. 1.013, § 3o, III, CPC), viabilizando julgamento direto em grau recursal.

9.
Impõe-se a anulação dos lançamentos referentes aos adiantamentos do 13o salário e a restituição integral dos valores debitados via cheque especial, com a consequente recomposição do saldo bancário da autora.

IV. Dispositivo e tese

10.
Preliminar rejeitada.
Recurso do
réu

não
provido
e o
Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança bancária, conforme Súmula 479 do STJ.

2.
Transações atípicas e falha na segurança revelam defeito na prestação do serviço bancário
.

3.
É devida a restituição integral dos valores indevidamente debitados, inclusive via cheque especial ou adiantamento de 13o salário, decorrentes de fraude
.

4.
A omissão da sentença pode ser suprida em grau recursal, se a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 1.013, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1995458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000026-36.2022.8.11.0031, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1013321-13.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Apelaç
ões
cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A. e
por
MARIA BENEDITA DA CRUZ LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
os

Ação
anulatória c/c com perdas e danos c/c danos morais

proposta
por

MARIA BENEDITA DA CRUZ LIMA
.

A sentença julgou
procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade de todos os contratos firmados mediante fraude, utilização do limite de cheque especial, renovação de empréstimo consignado, descrito questionados. Condenou o réu a indenização por danos morais, no valor deR$ 15.000,00, bem como em perdas e danos a proceder a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da autora referente plano de saúde CAPESESP, referente aos meses de julho, agosto e setembro e demais meses que vencerem no curso deste processo,

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ)
, a ser apurado em liquidação de sentença, com comprovação dos descontos efetuados mediante juntada dos extratos
, todos os valores atualizados com juros de mora e correção monetária
.

Condenou o réu, ainda,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
,
fix
ado
em 10% sobre o valor atualizado da condenação

(id. 341023375)
.

O
apelante
Banco do Brasil

defende a reforma da sentença, sustentando que não houve falha na prestação do serviço, pois a própria autora teria compartilhado voluntariamente
ao fornecer senhas pessoais
, permitindo o acesso de terceiros à conta
, descumprindo
deveres contratuais de sigilo e segurança, agindo com imprudência, o que afasta
sua
responsabilidade objetiva.

Alega
também

se
tratar de golpe de terceiros (falsa central de atendimento), caracterizando fortuito externo

e
afasta a responsabilidade da instituição por ausência de nexo causal.

No tocante aos danos materiais, sustenta que os valores foram contratados pela própria autora, sendo devida, quando muito, eventual restituição parcial, desde que comprovada. Quanto aos danos morais, afirma não haver prova de abalo à dignidade da demandante, tratando-se de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação.

Requer o provimento do recurso para julgar
a ação totalmente improcedente, condenando
a
recorrid
a
nas cominações legais de estilo
(id.
341023381
).

A apelante
Maria Benedita
alega que, embora a sentença tenha reconhecido a existência de fraude bancária, deixou de apreciar integralmente seus pedidos de recomposição patrimonial. Sustenta que houve omissão quanto à anulação dos adiantamentos de 13o salário, dos contratos e lançamentos decorrentes da fraude
,
incluindo cheque especial e empréstimos automáticos, com a consequente restituição dos valores. Alega ainda que não foi analisado o pedido de devolução dos valores indevidamente absorvidos pelo cheque especial durante o trâmite do processo, por decorrerem de operações nulas e inexigíveis.

Requer o provimento do
recurso para
a
nular os adiantamentos do 13o (07/08/2023 – R$ 792,04; 14/08/2023 – R$ 343,12),
bem como
determinar a restituição integral dos valores
, corrigidos, retornando
ao
status quo ante
, com anulação de todas as operações fraudulentas.

Condenar o apelado à restituição integral de tudo o que foi absorvido pelo cheque especial durante o curso do processo
, em decorrência das fraudes.

Fixar prazo e astreintes para cumprimento dos estornos/baixas contratuais e recomposição do saldo, bem como majorar os horários advocatícios
(id.
341023384
)
.

A apelada
Maria Benedita
defende que a fraude configura fortuito interno, com responsabilidade objetiva do banco, diante da falha na detecção de operações atípicas. Rebate a culpa exclusiva da vítima, afirma o dever de recomposição integral e defende a manutenção dos danos morais.

Requer a manutenção da sentença
e a majoração dos honorários (id.

341023386).

O apelado
Banco do Brasil
sustenta que não houve falha na prestação do serviço,
e q
ue as transações decorreram de conduta voluntária da autora, que forneceu suas credenciais e habilitou acesso de terceiros ao aplicativo bancário. Alega inexistir invasão de sistemas ou defeito de segurança, bem como ausência de ato ilícito imputável à instituição
,

a inexistência de dano moral indenizável
e a
impossibilidade de restituição de valores.
R
equer o desprovimento da
A
pelação
, com
a manutenção da sentença

e
prequestionamento dos dispositivos invocados
(id.
341023387
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A apelante
Maria Benedita
sustenta

que a sentença recorrida deixou de analisar pedidos expressamente formulados na petição inicial, notadamente quanto
anulação específica dos adiantamentos de 13o salário
, nos valores de
R$ 792,04 (07/08/2023)

e

R$ 343,12 (14/08/2023) e do uso do cheque especial por descontos oriundos da fraude bancária
, bem como determinar
a restituição das quantias debitadas indevidamente dessa natureza
, circunstância que configuraria julgamento citra petita.

De fato, verifica-se que a sentença impugnadanão apreciou os pedidos de anulação e restituição quanto ao adiantamento de décimo terceiro salário e cheque especial, limitando-se a julgar procedente a pretensão inicial,sem qualquer manifestação especifica dos demais pedidos da autora.

Todavia, no caso,a anulação da sentença não se mostra necessária, porquanto a controvérsia se encontra instruída, estando presentes os elementos necessários ao imediato julgamento da matéria por esta instância revisora.

Cuida-se, portanto, de hipótesede

causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que constatada a omissão apontada,é

possível o exame direto do pedido não apreciado, sem prejuízo às partes e em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Logo, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO
- MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

D
A
APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL

A questão controvertida
se
refere à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros em conta bancária da autora, com a realização de operações indevidas.

Extrai-se dos autos
que
entre os meses de julho e agosto de 2023
, a
conta bancária da
autora
sofreu diversas movimentações realizadas por terceiros
, efetuando
a contratação de
crédito
s
dos valores R$
5.000,00, utilização de cheque especial de R$ 11.800,00, adiantamentos de décimo terceiro
, de R$ 792,04 e 343,12, recebimento de crédito protegido, R$ 1.005,37
, totalizando a quantia de R$ 18.597,71.

E,
durante esse período
ocorreram
transferências via pix nos valores de R$ 300,00, R$ 499,00, R$ 498,00, R$ 497,00, R$ 496,00, R$ 495,00, R$ 494,00, R$ 493,00
, R$ 489,00 e R$ 488,00
,
em favor de Anderson Ramos dos Santos

e
nas quantias de R$ R$ 299,00; R$ 298,00, R$ 297,00 e R$ 296,00
, em favor de Gabri
e
l Mike Ca (id.
34102057
9
)
.

F
oram
também
realizados pagamentos referentes a
im
posto SEFAZ/SP
,
no valor de R$ 1.862,41
,

m
ulta
s
de trânsito FUNSET
,
nas quantias de

R$ 357,94, R$ 308,67 e
R$ 308,67,
i
mposto SP
,
de R$ 573,66
.

A autoranãoobteveêxito na tentativa de reverter
à
soperações
, contestando, inclusive, junto ao banco (id. 341020587)
, lavra
n
do boletim de ocorrência (id.
341020586
), motivo pelo
qual ajuizou a presente visando ao ressarcimento dos valores subtraídos e
à reparação por danos morais.

A instituição
financeira argumenta que não houve falha, sustentando que a autora agiu com imprudência ao repassar dados a terceiros, defendendo a culpa exclusiva da vítima e a ausência de nexo causal.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dosserviços,apenasse
eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

No caso, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que nãoimplementoumecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações bancárias da consumidora.

Cumpre destacar, ademais, que a autora adotou as providências compatíveis com a diligência esperada, ao registrar boletim de ocorrência e buscar solução administrativa para o ocorrido.

Foram realizadas transações atípicas, incluindo pagamentos
de tributos
e multas de trânsito

no Estado de São Paulo
, além de transferências via P
ix
.

Ocon
hecimento detalhado de informações bancárias sigilosasque somenteo apelantedetémrevela vulnerabilidade do sistema de proteção de dados da instituição financeira, inserindo-se na teoria do risco do empreendimento.

O próprio banco afirma, em contestação adotar diversas camadas de segurança, como autenticaçãopor SMS, reconhecimento de padrões de comportamento e criptografia de dados. Ainda assim, a fraude foi efetivada mediante transações atípicas e de alto valor, realizadas sem qualquer bloqueio preventivo ou mecanismo de contenção, oqueevidencia a insuficiência dos sistemas de proteção adotados e caracteriza falha na prestação do serviço.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira.

A título exemplificativo, menciono o julgado doREsp1995458/SP, onde se consignou que
"
a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Ademais, a Quarta Câmara tem entendimento consolidado de que, em casos de golpe não reconhecidos, a falha na segurança bancária atrai a responsabilidade da instituição financeira, afastando a culpa exclusiva da vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. [...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima. As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos. [...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima. O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverterasoperações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil. A indenização por danos morais é devida quando comprovado que avítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira. (N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOMORAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Autor, idoso e
hipervulnerável
, foi vítima de golpe em que terceiro, se passando por funcionário do banco, contratou empréstimo. Houve descontos mensais em sua conta, comprometendo verbaalimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) responsabilidade da instituição financeira por fraude; (
ii
) falha na segurança do serviço prestado; (
iii
) dever de indenizar e restituir valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias (Súmula 479/STJ).

4. Houve falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos de segurança aptos
a evitar transaçõesatípicas.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, por ausência de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursoprovido.

Tese de julgamento:

1. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

2. Não demonstrada a arguida contratação, osdescontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por danomoral.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
.14 e 42, parágrafoúnico; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479, 362 e 54; TJMT, Apelações Cíveis
nos
1000026-36.2022.8.11.0031 e 1013321-13.2022.8.11.0041”.(N.U
1005851-28.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante desse cenário, não se sustenta a tese de culpa exclusiva da consumidora como causa excludente da responsabilidade do banco.

O
êxito da fraude decorreu diretamente da fragilidade dos mecanismos de segurança mantidos pela instituição financeira, que se mostraram ineficazes para conter transações claramente fora do padrãoda consumidora.

Assim,comprovada ailicitude da conduta da instituição ré e a nulidade das operações contestadas,háo dever de indenizar pelos prejuízos experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do CódigoCivil

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, observo que a quantia de
R$
1
5.000,00
,
se mostra adequada
e proporcional às circunstâncias do caso, pois a fraude bancária sofrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e emocional da autora, que teve valores expressivos subtraídos de sua conta e precisou lidar com os desdobramentos da situação.

Ademais, o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade, punindo a conduta negligente do banco sem configurar enriquecimento indevido da vítima, ao passo que segue aos parâmetros fixados por esta Câmara.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES POR INTERNET BANKING – FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DOSTJ –SITUAÇÃOQUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da
medida.(
N.U 1029022-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Portanto, a sentença analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou a legislação pertinente, não havendo razão para reforma.

D
A
APELAÇÃO DA AUTORA

Do adiantamento do 13
o
e uso do Cheque especial

A
controvérsia diz respeito à alegação da apelante Maria Benedita de que, embora a sentença tenha reconhecido expressamente a ocorrência de fraude bancária e declarado a inexigibilidade de determinados contratos e descontos indevidos,
não apreciou de forma completa e congruente os pedidos voltados à recomposição integral de seu patrimônio
, tal como expressamente deduzidos na petição inicial e reiterados em sede recursal.

A
sentença reconhec
eu
a ocorrência de fraude bancária e
declaro
u
a inexigibilidade dos contratos firmados mediante atuação de terceiros
,
inclusive
,
o uso do limite do cheque especial e a contratação de empréstimos automáticos
. Condenou o banco em perdas e danos
para promover a devolução dos valores descontados a título de

plano de saúde CAPESESP
, bem como a indenização por danos morais.

Verifica-se, portanto, a necessidade de acolher o pedido de
anulação específica dos adiantamentos de 13o salário
, nos valores de
R$ 792,04 (07/08/2023)

e

R$ 343,12 (14/08/2023)
, bem como
determinar
a
restituição das quantias debitadas indevidamente dessa natureza
,
pois os lançamentos
integram o conjunto de transações fraudulentas reconhecidamente praticadas por terceiros
, razão pela qual devem ser igualmente anulados, com
a condenação do banco apelado à restituição integral dos valores
.

Do mesmo modo, verifica-se que
parte dos prejuízos experimentados pela autora resultou da utilização do limite do cheque especial
, mecanismo automaticamente ativado pela instituição financeira para cobrir as m
ovimentações na conta
corrente durante o período da fraude.

Assim,
é
plenamente cabível a recomposição do saldo da conta bancária
, mediante a devolução de
todo e qualquer valor absorvido pelo cheque especial em decorrência dos lançamentos anulados
, como forma de restaurar integralmente o patrimônio da parte autora ao
status quo ante
.

Diante disso,
uma vez reconhecida a nulidade das operações bancárias perpetradas por terceiros,
todas as consequências financeiras advindas dessas movimentações devem ser desconstituídas, inclusive aquelas geradas de forma indireta, como o consumo de saldo contratual do cheque especial e adiantamentos salariais automáticos
, sob pena de se limitar injustificadamente a extensão da reparação.

Por derradeiro,
ante o
reconhecimento da fraude, impõe-se o acolhimento do pedido, para determinar a anulação dos adiantamentos do 13o salário, a devolução integral das quantias indevidamente comprometidas pelo uso do cheque especial e a recomposição do saldo da conta bancária, de modo a assegurar o efetivo retorno ao
status quo ante
.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados porfortuitointernorelativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).

Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “GOLPE DAFALSACENTRALDEATENDIMENTO” – APRESENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –RECURSO PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.

3. O chamado “golpe dafalsacentraltelefônica” ou “golpe dafalsacentraldeatendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial deatendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).

4. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.

5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como, da insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pelo consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”.(N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

No que tange às astreintes, sua análise e eventual imposição devem observar o andamento processual e as condutas das partes, competindo ao
J
uízo
de origem
valorar sua pertinência conforme a evolução dos fatos
e o cumprimento d
e sentença, após o trânsito em julgado
.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar arguida pela Apelante Maria Benedita,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação
interposto pelo Banco do Brasil
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à

a
pe
lação interpost
a
por Maria Benedita da Cruz Lima para

anular os adiantamentos do 13o salário, determinar a devolução integral das quantias indevidamente comprometidas pelo uso do cheque especial e a recomposição do saldo da conta bancária.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em
mais 2% (dois por cento)limitada exclusivamente à verba devida pel
o
apelante (Banco
Brasil
), que foi quem interpôs a
A
pelação desprovida,atendendo ao
que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal deJustiça.

É comovoto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026